Tribunal: TJDFT
Processo: 0008227-36.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE MAUS TRATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção da punibilidade pela prescrição regula-se, antes de transitar em julgado a sentença, pelo máximo da pena prevista para o crime (artigo 109 do Código Penal) ou pela pena efetivamente aplicada na sentença, depois do trânsito em julgado da sentença para a acusação (artigo 110 do Código Penal), conforme expressa previsão legal.
2. Aplicada no caso concreto a pena de 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, extingue-se a punibilidade, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a três anos.
3. Recurso conhecido e provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação aos crimes de maus tratos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso VI, e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.